Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de anulação de negócio jurídico n. 0737286-30.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: Trata-se de reiteração da demanda apresentada nos autos0714836-93.2022.8.07.000, que foi extinta ante a desistência do autor, após o juiz ter determinado a emenda à petição inicial. Naqueles autos já se havia confirmado a capacidade do autor em satisfazer as custas processuais. No caso, não há elemento a identificar hipossuficiência dos autores em pagar as custas, mormente porque o negócio em discussão nos autos refere-se a compra de participação societária de alto valor. Bem como a indicação de que os autores pagaram o valor de R$59931,48 e comprometeram a integralizar o montante de R$455.975,52 . Evidenciando-se que possuem renda muito superior à média nacional. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Consoante já apontado nos autos em que houve a desistência, deverá o autor emendar a petição inicial. Emende-se a petição inicial para, no prazo de15 dias. a) Promover o recolhimento das custas, vez que indefiro o pedido de gratuidade. b) Apresentar os documentos ou elementos objetivos que demonstre ter o autor realizado pesquisas e exames para verificar a saúde financeira do grupo antes de realizar a aquisição de participação acionária. c) Apresentar eventual documento que apontasse garantias ou certificações acerca das contas e balanços da empresa adquirida, antes da celebração do negócio. d) Em relação ao pedido liminar, esclarecer se o juiz das VETECA determinou a suspensão das cobranças em relação ao autor. e) Esclarece o que foi julgado ou se ainda se encontra pendentes as ações 0719870-20.2020.8.07.0001 e 0708663-24.2020.8.07.0001. Apresentar nova petição completa para substituir a petição inicial, com os elementos acima indicados. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como apontado na decisão. No caso, não há elemento a identificar hipossuficiência dos autores em pagar as custas, mormente porque o negócio em discussão nos autos refere-se a compra de participação societária de alto valor. Bem como a indicação de que os autores pagaram o valor de R$59931,48 e comprometeram a integralizar o montante de R$455.975,52 . Evidenciando-se que possuem renda muito superior à média nacional. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. O Agravante alega que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexada aos autos. Sustenta que a renda familiar totaliza R$ 5.123,78 (cinco mil cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos), sendo destinada para a subsistência dele, esposa e dois filhos de 3 anos e 1 ano de idade. Pondera que não possui veículo próprio e reside em uma casa cedida em comodato pelo pai do Agravante. Destaca, ainda, que um de seus filhos é portador de síndrome de down, possuindo elevados gastos com tratamento médico. Esclarece que iniciou o negócio jurídico objeto da presente ação porque havia efetivamente a possibilidade de receber um valor por corretagem na venda da sede da Igreja do Nazareno. Fundamenta sua pretensão no art. 99 do CPC/2015. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada, consistente em determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que este é o objeto do presente recurso. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC/2015 é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante declaração ou simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração formulada pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUFERE RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC. PROVIMENTO. 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2.Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com§ 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3.Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4.No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5.Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.961201, 20160020148316AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 150/157). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência afirmada pela parte, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator